Tribunal: TJBA
Processo: 8045645-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045645-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KEILA FERNANDA ARAUJO DE JESUS Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM EM ACIDENTÁRIO NÃO ANALISADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC/2015. RETORNO DO FEITO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8045645-59.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante KEILA FERNANDA ARAUJO DE JESUS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator